Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a petição de ID 53053187. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Após, conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator